Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO. DOLO DE SUBTRAÇÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. EFETIVA SUBTRAÇÃO DO BEM. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. HIPÓTESE DE LATROCÍNIO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Suficientemente demonstrados pela Acusação os dolos de subtrair o bem pertencente à vítima (animus furandi), como também de matá-la (animus necandi), resta configurado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal), razões pelas quais, não prospera o pleito desclassificatório para o crime de homicídio simples.
2. O fato de que o réu ter desferido mais de 10 (dez) golpes de faca à pessoa da vítima que veio a óbito, extrapolando, dessa forma, a conduta criminosa, constitui fundamento legal idôneo para valoração negativa da culpabilidade, não prosperando, por conseguinte, o pedido de afastamento dessa circunstância judicial desabonadora, ao argumento de que a violência empregada é inerente ao tipo penal de latrocínio.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, configurada a multirreincidência do réu, inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Mantido o montante de agravamento da pena, arbitrado na sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. Ainda que não se realize a subtração do bem pretendido (roubo tentado), ocorre o crime de latrocínio consumado quando advém o óbito do ofendido, sobretudo porque trata-se de roubo qualificado pelo resultado morte, por força do artigo 153, §3°, II, do Código Penal, em consonância com o enunciado da Súmula 610 do STF.
5. Por se tratar de latrocínio consumado, inviável o reconhecimento da causa de diminuição relativa à tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena, em sua fração máxima, nos termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, conforme pretendido pela Defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.